Tribunal: TJMT
Processo: 1020600-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020600-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), CARLOS ROGERIO MOREIRA - CPF: 827.558.761-15 (AGRAVADO), GERALDO SIDNEI AFONSO - CPF: 034.249.198-96 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais) no 0024251-30.2010.8.11.0041, Cód 452081, Proc. 483/2010, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
CARLOS ROGÉRIO MOREIRA,
que indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da Justiça Gratuita.

Conta o agravante que após julgamento da apelação e majoração dos honorários advocatícios, inaugurou a fase de cumprimento de sentença, buscando o recebimento das verbas sucumbenciais diante da evidente alteração econômica do agravado.

Explica que segundo se extrai do imposto de renda, em dezembro de 2.018, o agravado possuía o montante de R$ 116.500,00, em espécie; o inventário da falecida cônjuge do agravado finalizou, o que revela a alteração econômico-financeira do agravado, pois, agora a partilha já foi concluída o que torna certo.

Acrescenta que o agravado, a título de meação, ficou com um imóvel registrado no valor de R$ 220.000,00, bem como terreno registrado na quantia de R$ 50.000,00; ainda, restou em condomínio entre o agravado e demais herdeiros, um apartamento no valor de R$ 500.000,00, que ficou para o ele na proporção de 50% e um terreno no valor de R$ 130.000,00, na proporção de 44,59%.

Ao final requer seja determinado o prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a intimação do executado para que realize o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais fora condenado.

Nas contrarrazões, o agravado explica que as teses do agravante são repetições; que não há acrescimento patrimonial em decorrência da partilha dos bens, mas ao contrário; que os filhos passaram a possuir parte significativa dos bens, antes administrados pelo casal; que há despesas do inventário, de elevado valor, como é de conhecimento de todos; que os imóveis mencionados foram adquiridos através de financiamento e não pertencem ao agravado de fato, até ultimado o pagamento da ultima parcela. Requer seja mantida a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais) no 0024251-30.2010.8.11.0041, Cód 452081, Proc. 483/2010, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
CARLOS ROGÉRIO MOREIRA,
que indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da Justiça Gratuita.

Trago, para apreciação, a r. decisão agravada:

“Vistos e etc.,

Comparece o exequente DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA por intermédio do ID. 57464869, requerendo a revogação do beneficio da gratuidade da justiça concedida ao executado, ao argumento de que, é nítida condição atual do Executado para arcar com os honorários aos quais fora condenado, sem que haja prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Isto porque, de acordo com a declaração de imposto de renda do ano calendário de 2019, juntado pelo Executado em Id no 35386630, ele declarou possuir em dezembro de 2018 o montante de R$ 116.5000,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais) em espécie.

Segue afirmando ainda que o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo mesmo, asseverou, também, que a existência de bens do espólio, que serão partilhados não poderia ser objeto do pedido de revogação da gratuidade da justiça em razão de sua iliquidez, todavia, ocorre que, após nova consulta, foi possível confirmar que o inventário fora devidamente finalizado, conforme formal de partilha em anexo, tendo a sentença transitado em julgado em 22 de abril de 2021.

Elucida ainda, que os documentos juntados demonstram que, após a concessão da benesse, houve significativa alteração na condição econômico financeira do Executado, revelando elevado acréscimo em seu patrimônio.

Pois bem.

De início, quanto à pretensão da exequente de revogação aos benefícios da justiça gratuita, não lhe assiste razão. O atual art. 100 do CPC permite à parte contrária oferecer impugnação, mas, para tanto, deve provar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Como se sabe, a concessão da gratuidade deve ser apreciada caso a caso, de acordo com as condições no momento do deferimento do referido benefício e, aquele que recebe o benefício tem a seu favor a presunção de pobreza, sendo da parte contrária o ônus da prova em contrário.

No presente caso, o exequente fundamenta o seu pedido de revogação nos argumentos de que, houve a declaração de imposto de renda do executado no ano de 2018, na qual se verificou a quantia em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em espécie depositados em instituição financeira, enretando, tal quantia já se encontrava baixada no ano subsequente.

Noutro ponto, assevera acerca da existência de sentença de inventário partilha da esposa do executado, no entanto, tal argumento não demonstra alteração financeira, haja vista se tratar de inventário de sua própria esposa e os bens a partilhar já fazia parte do patrimônio conjugal, sendo que inclusive serão partilhados com os seus descendentes.

Nesse sentido:

(...)

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de Revogação dos benefícios da Justiça Gratuita.”.

Pois bem.
Conquanto o benefício da assistência judiciária gratuita possa ser revogado, deve ser comprovado, através de prova cabal, pela parte adversa, da inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Do cotejo dos autos e das teses aduzidas pela parte agravante, não identifico desacerto na decisão agravada.

Não há fato novo ou qualquer início de modificação favorável na situação financeira do agravante, muito menos em face da partilha.

Embora a parte agravante alegue declaração de dinheiro no imposto de renda ano-calendário 2.019, no montante de R$ 116.500,00, o que se depreende é que no ano seguinte o valor não existe mais; portanto, não pode servir de base.

Quanto aos bens partilhados, não há qualquer melhoria a ser reconhecida, pois, se trata de partilha em face do falecimento da sua esposa; portanto, de bens que já faziam parte do acervo patrimonial familiar.

Destarte, deve ser mantida a decisão que manteve a justiça gratuita.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONDUZAM À REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. - Uma vez deferido o benefício da gratuidade de justiça, incumbe à parte contrária, impugnante, o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em situação econômica difícil e que, por isso, tem como arcar com as despesas processuais. A prova, por sua vez, deve ser incontestável e ficar distante do terreno das argumentações, sob pena de não se revogar o benefício concedido.” (TJ-MG - AC: 10019160004826001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove que a situação econômica da parte tenha se alterado - Em regra, nos litígios que envolvem relações de consumo, a ação deve ser proposta no foro do domicílio do consumidor, conforme disposto no art. 101, I, do CDC. Contudo, o art. 6o, VIII, do referido diploma legal confere a prerrogativa de escolha do foro que melhor convenha ao consumidor, dentre as possibilidades legais, quais sejam, o domicílio do réu - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10000210990214001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022